Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-23.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001512-23.2023.8.05.0239 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO MARCOS DA SILVA DE JESUS Advogado(s): EDNEI DE OLIVEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM A INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA NA POSSE DE UMA SACOLA. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA. FUNDADAS RAZÕES PARA A SUSPEITA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DROGAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Marcos da Silva de Jesus contra a Sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. O apelante busca a absolvição, alegando ilicitude das provas por invasão de domicílio e flagrante ilegal por emprego de violência (art. 5º, XI, da CF e art. 157 do CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e o cômputo da prisão cautelar para o fim de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas produzidas são ilícitas em razão de suposta invasão de domicílio e uso de violência; (ii) se há elementos suficientes para desclassificar a conduta para o delito de uso de drogas; (iii) se o cômputo da prisão cautelar possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A fuga do apelante para o interior da residência, na posse de uma bolsa, ao avistar a guarnição policial e desobedecer à ordem de parada, configurou fundadas razões para suspeitar da ocorrência de flagrante de tráfico de drogas, legitimando o ingresso dos agentes policiais no domicílio sem mandado judicial ou consentimento do morador, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e convergentes ao descrever os fatos que motivaram a abordagem e a entrada na residência, sendo válidos como meio de prova. 5. Não há elementos probatórios que corroborem a alegação de agressão física durante a abordagem policial, sendo que o exame de lesões corporais no flagranteado não constatou qualquer ferimento. 6. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de balança de precisão e caderno de anotações, caracterizam o crime de tráfico de drogas e se revelam incompatíveis com a destinação para uso próprio. 7. Com o cômputo do período da prisão provisória a sanção remanescente a cumprir não possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A fuga do indivíduo para o interior de sua residência, após avistar a guarnição policial e desobedecer à ordem de parada, na posse de uma bolsa, configura justa causa para o ingresso dos agentes na residência, sem mandado judicial. 2. Os depoimentos de policiais são válidos como prova, especialmente quando uníssonos, convergentes e corroborados por outros elementos nos autos, não havendo que se falar em ilicitude da prova por suposta agressão sem comprovação. 3. A grande quantidade e variedade de drogas, associadas à posse de balança de precisão e caderno de anotações, evidenciam a prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de absolvição e de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006. 4. Computado o período da prisão provisória a sanção remanescente a cumprir não possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: art. 5º, XI, CF/1988, arts. 157 e 387, § 2°, do CPP, arts. 28 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; arts. 33, § 2°, e 44 do CP. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 900.942/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024, DJe de 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.11.2023, DJe de 13.11.2023; STF, RHC 251998 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14.04.2025 PUBLIC 15.04.2025; STF, RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.11.2024 PUBLIC 28.11.2024; STJ, AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06.08.2013, DJe de 14.08.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.04.2023, DJe de 24.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001512-23.2023.8.05.0239, da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé, sendo Apelante João Marcos da Silva de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.